Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026958-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DECISÃO
QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO ARRENDATÁRIO DA ÁREA PARA QUE QUALQUER QUANTIA OU PRODUTO A SER PAGO AO REQUERIDO/AGRAVANTE, SEJA DEPOSITADA EM JUÍZO, VINCULADO AOS AUTOS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a
tutela de urgência resume-se à determinação do depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido/agravante, pelo menos por enquanto.

O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa.

Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação Reivindicatória Com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada, Tutela De Evidência e Exibição de Documentos no 1000536-59.2019.8.11.0094, que lhe promove C V SCHUDIKEN – EPP (MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA), que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado, contudo, determinou a intimação arrendatário da área Sr. Idécio Ângelo Locatelli (possuidor direto) para que qualquer quantia ou produto a ser pago ao Requerido/Agravante, seja depositada em juízo, vinculado aos autos.

Em seu recurso, informa que arrendou duas áreas de terras para o Sr. Idécio, uma área com 481 hectares e a outra com 813 hectares que, juntas, perfazem a área total de 1.294,00 hectares, que se estende até a SAFRA 2022/2023.

Alega que a empresa agravada reivindica uma área de 105,6633 hectares, dos quais somente 98,8910 hectares estariam fazendo parte do mencionado contrato de arrendamento.

Afirma que é o legítimo proprietário e possuidor de uma área de 2.886,2217 hectares, onde mantém a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos, decorrente de contrato de compra e venda que foi celebrado com o Sr. José Carlos Cândido e sua esposa, em 29 de agosto de 2009.

Assevera que inexiste o perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado da agravada, a não ser uma escritura pública que tem fortes indícios da existência de fraude.

Assim, pugnam seja deferido
efeito suspensivo
ao presente agravo
para suspender em parte a decisão e, acaso tenha sido cumprida, que suspenda os seus efeitos, até decisão de mérito deste recurso.

Pede seja provido o recurso, confirmando-se a liminar de efeito suspensivo, para reformar parcialmente a decisão hostilizada para afastar o bloqueio total da renda proveniente do Contrato de Arrendamento que foi firmado pelo agravante com o Sr. Idécio Ângelo Locatelli e, como pedido alternativo, caso assim não se entenda, que o bloqueio seja parcial ficando circunscrito à renda proveniente da área reivindicada, bem como reconhecer que a decisão guerreada é violadora da normas processuais mencionadas.

O efeito almejado efeito suspensivo foi indeferido (ID 72324457).

Contraminuta da parte agravada (ID 75270966).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Reivindicatória Com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada, Tutela De Evidência e Exibição de Documentos, proposta por C V SCHUDIKEN – EPP (MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA) em face de JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, aduzindo que o requerido é proprietário das áreas de terras objeto das Matrículas 4.797 e 4.798 do CRI de Tabaporã/MT, que possuem área total de 2.784,881 ha, sendo que a área de posse que hoje vem sendo exercida por Juares Domingos dos Santos é de 2.888,0092 há, ou seja, também exercendo posse sobre o imóvel rural objeto da Matrícula 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, cuja propriedade é da Requerente.

Visando comprovar sua propriedade, a requerente acostou aos autos documento de matrícula do imóvel, bem como, no intuito de demonstrar que o requerido exerce a posse sobre o imóvel pertencente à Requerente, qual seja, o imóvel rural denominado de “FAZENDA TAPENA – GL. SÃO JOSÉ – LOTE DESMEMBRADO”, objeto da Matrícula de no 4979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, com área total de 105,6633 há, carreou aos autos recibo de inscrição – CAR- MT, CAR – MT 124688/2017, cadastrado em 25/01/2019 e, apresentado perante a SEMA pelo Requerido.

A Requerente carreou, ainda, aos autos cópia do contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida com o Sr. Idécio Locatelli, arrendando também a área consolidada e agricultável do imóvel da Reivindicante, que é de 98,8910 hectares.

Requereu a autora, a concessão de Tutela Cautelar de Urgência, e/ou tutela de evidência, para que seja determinada sua imissão na posse sobre o imóvel rural denominado de Fazenda Tapena- Gleba São João com extensão total de 105,6633 ha, objeto da matrícula sob n. 4.979 do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Tabaporã/MT, e ainda, seja determinado o depósito em Juízo da renda proveniente do Contrato de Arrendamento do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, devendo, para tanto, ser intimado o arrendatário da área, Sr. Idécio Ângelo Locatelli.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência, devido estarem ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Contudo, visando decidir com maior segurança acerca do pedido de tutela antecipada, determinou a realização de Ata Notarial, na qual foi certificado pelo Tabelião (ID 31135951 daqueles autos) que a área objeto da presente ação vem sendo explorada pelo requerido em sua posse indireta, tendo a posse direta seu arrendatário, o Sr. Idécio Ângelo Locatelli. Ainda, consta que o arrendatário, em relação à última safra 2019/2020, pagou arrendamento ao Sr. Juarez Domingos dos Santos, acreditando que o Sr. Juarez seria o proprietário da área arrendada, tendo conhecimento das questões jurídicas que envolvem a área somente com a intimação efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Ao analisar o pedido de reconsideração da decisão liminar, o Magistrado de piso manteve o indeferimento da tutela de evidência já que os fatos noticiados não estão abarcados nas hipóteses autorizadoras que traz o parágrafo único do art. 311 do CPC.

Do mesmo modo, em que pese o acervo probatório dos autos, indeferiu a tutela de urgência porquanto ausente os requisitos do art. 300, do CPC, bem como manifestação do possuidor direto (arrendatário), que teve ciência da referida propriedade somente neste momento, para que a decisão não possa gerar maiores inversões sucessivas de posse.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Como bem ressaltado quando da análise do pedido de liminar recursal, verifica-se dos autos que a Agravada ingressou com a Ação Reivindicatória pretendendo ser imitida na posse de uma área rural denominada de “Fazenda Tapena – Gl. São José – Lote Desmembrado” com extensão total de 105,6633 ha, objeto da Matrícula sob n o 4979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã/MT, que está sendo possuído injustamente pelo Agravante.

Consta da inicial, que o requerido é proprietário das áreas de terras objeto das Matrículas 4.797 e 4.798 do CRI de Tabaporã/MT, que possuem área total de 2.784,881 ha, sendo que a área de posse que hoje vem sendo exercida por Juares Domingos dos Santos é de 2.888,0092 há, ou seja, também exercendo posse sobre o imóvel rural objeto da Matrícula 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, cuja propriedade é da Requerente.

Visando comprovar sua propriedade, a requerente acostou aos autos documento de matrícula do imóvel, bem como, no intuito de demonstrar que o requerido exerce a posse sobre o imóvel pertencente à Requerente, qual seja, o imóvel rural denominado de “FAZENDA TAPENA – GL. SÃO JOSÉ – LOTE DESMEMBRADO”, objeto da Matrícula de no 4979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, com área total de 105,6633 há, carreou aos autos recibo de inscrição – CAR- MT, CAR – MT 124688/2017, cadastrado em 25/01/2019 e, apresentado perante a SEMA pelo Requerido.

A Requerente carreou, ainda, aos autos cópia do contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida com o Sr. Idécio Locatelli, arrendando também a área consolidada e agricultável do imóvel da Reivindicante, que é de 98,8910 hectares.

Requereu a autora, a concessão de Tutela Cautelar de Urgência, e/ou tutela de evidência, para que seja determinada a imissão na posse da requerente sore o imóvel rural denominado de Fazenda Tapena- Gleba São João com extensão total de 105,6633 ha, objeto da matrícula sob n. 4.979 do Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca, e ainda, seja determinado o depósito em Juízo da renda proveniente do Contrato de Arrendamento do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, devendo, para tanto, ser intimado o Sr. Idécio Ângelo Locatelli.

Fora então, proferia a decisão recorrida (ID 71378496 e ID 71378497) que indeferiu o pedido de reintegração de posse liminar, aduzindo ausência dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, determinando, contudo, que o arrendatário Sr. Idécio Ângelo Locatelli deposite em juízo, qualquer quantia ou produto a ser pago ao Requerido, ora agravante.

Não obstante as argumentações trazidas pelo Agravante pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua.

Agiu com prudência o julgador monocrático, até porque apenas determinou o depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli (ID 71383487), até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido, pelo menos por enquanto.

Ou seja, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

Como bem pontuou o Magistrado singular na decisão agravada:

“O depósito em juízo do valor referente ao contrato de arrendamento tem como fundamento assegurar o juízo no tocante aos direitos que eventualmente recaem em terceiro, isto porque, há um terceiro, cuja posse direta exerce com fundamento em contrato de arrendamento, havendo desconhecimento da propriedade quando firmado o contrato.”

(...)

Portanto, se de um lado o indeferimento da imissão da posse fora medida de rigor em sede de tutela de urgência, de outro lado, o depósito em juízo da quantia oriunda da exploração da terra através de contrato de arrendamento é medida imperiosa, porquanto, apesar de não comprovados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o autor logrou êxito em comprovar a propriedade, importante pressuposto em ações da natureza da presente, não havendo como este juízo ignorar tal fato e autorizar a exploração na forma em que se encontra ocorrendo.”

Nesse sentido:

“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Desacerto. Ação quanti minoris em que se discute a dimensão e o preço de imóvel objeto de cessão de direitos hereditários. Levantamento topográfico que instrui a inicial indicativo de que o imóvel teria apenas 146,98 m2, ao passo que teria constado no contrato que o terreno teria 204 m2. Diferença de 57,02 m2 que equivaleria a 27,95% do terreno e R$ 139.750,00 do preço pago pelo imóvel. Muito embora digam os autores cessionários que o contrato faz menção a uma área de 204 m2, tanto o contrato quanto a matrícula do imóvel indicam apenas descrição imperfeita, sem expressar precisamente a dimensão do terreno. Dúvida sobre a natureza da compra, se ad corpus ou ad mensuram. Matéria a ser investigada durante a fase de instrução processual.
À vista das circunstâncias do caso concreto, razoável conceder medida acautelatória para assegurar o resultado útil do processo.
Autorizado o depósito judicial do saldo do preço que corresponde à diferença de dimensão entre a dimensão que consta no levantamento topográfico que instrui a inicial e a que consta na certidão emitida pela Prefeitura do Município de São Paulo, relativamente ao IPTU do ano de 2.017, que confere verossimilhança às alegações iniciais. Inviável reconhecer a inexigibilidade do saldo remanescente do preço, uma vez que o pagamento é a principal prova da solvência e boa-fé dos cessionários. Enquanto se discutem a exata dimensão e a natureza da compra, se ad corpus ou ad mensuram, razoável autorizar o depósito judicial das parcelas finais do preço em montante correspondente a 27,95% do terreno, o que corresponde a R$ 139.750,00. Ao final, será possível avaliar quem levantará o saldo depositado em Juízo, a depender do desfecho da demanda. Recurso provido em parte.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2019663-71.2018.8.26.0000 SP, 1a Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco Loureiro, Julgado em 03/04/2018)

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021